Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706528-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA IMPETRANTE: KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA (OAB/DF 44609) impetra Habeas Corpus, em nome próprio, com pedido liminar sem qualquer documentação que viabilize a análise do writ. Intime-se o impetrante/paciente para juntar, em 05 (cinco) dias os documentos que dão suporte à impetração – notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva – sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR